Tribunal: TJSP
Processo: 0007406-39.2023.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pedido de prisão domiciliar com fundamento no art. 117, III, da LEP. Impossibilidade. Extensão da previsão do art. 117, da LEP a sentenciados em regime diverso do aberto, consoante precedentes do C. STJ, que serve para resguardar os interesses do menor. Aplicação dos princípios da proteção integral à criança que não se vislumbram na hipótese, por não ter demonstrado ser

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pedido de prisão domiciliar com fundamento no art. 117, III, da LEP. Impossibilidade. Extensão da previsão do art. 117, da LEP a sentenciados em regime diverso do aberto, consoante precedentes do C. STJ, que serve para resguardar os interesses do menor. Aplicação dos princípios da proteção integral à criança que não se vislumbram na hipótese, por não ter demonstrado ser pessoa imprescindível ao cuidado de sua filha, de 12 anos. Ausentes circunstâncias que atestem a excepcionalidade da medida, nos termos do entendimento do STJ e do STF. Decisão mantida. Recurso não provido.